Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704298-64.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO YANO, EDMILSON DA CUNHA PAULA APELADO: EDMILSON DA CUNHA PAULA, ALBERTO YANO V I S T O S. Os advogados do Réu/Apelante, inicialmente constituídos, renunciaram ao mandato que lhes fora outorgado e comprovaram que, em 12/06/2021 (Doc. Num. 26759331 e 26759332), comunicaram ao outorgante tal renúncia, ou como alguns preferem denominar, a denúncia do mandato. Assim, considerando que foi cumprido o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil, observe a Secretaria da Turma o prazo mencionado no § 1o de tal artigo (contado do dia subseqüente à notificação e ciência da renúncia) e decorrido ele sem que a parte constitua novos patronos, excluam-se os nomes dos advogados renunciantes dos registros e autuação. Transitado em julgado o acórdão, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília – DF, 17 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador